Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO IPVA APÓS APREENSÃO DO VEÍCULO. BEM USADO NA PRÁTICA DE CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para declarar inexistentes os débitos de IPVA relativos ao veículo VOLKSWAGEN UP ano 2015 Placa PAG-0924 COR BRANCO, RENAVAM 00151225 N° Chassis: 9BWAG4127FT580612, a partir da apreensão do veículo.
3. Em suas razões recursais, aduz o DISTRITO FEDERAL que o ato de apreensão do veículo não determinou a perda da propriedade do bem apreendido, o que somente aconteceu com o trânsito em julgado da sentença criminal, em 06/04/2021.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 52332594). A recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza o art. 1o, §5o, da Lei no 7431/851 e o art. 3o do Decreto no 34.024/122.
6. Segundo o art. 1.267, do Código Civil, a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição. No caso, a transferência de propriedade ocorreu por ato do estado, por força da apreensão do veículo em 24/04/2020.
7. Nesse contexto, a obrigação tributária do IPVA é afastada com o ato da apreensão, ocasião em que ocorreu a perda da posse do referido bem móvel. Embora decretada a perda do bem em 29/09/2020, por força de sentença, a transferência da posse do automotor foi consolidada com a apreensão. Assim, a sentença de perdimento do bem é ato jurisdicional meramente declaratório, com efeito ex tunc. Precedente: Acórdão n.1366203, 07047155920208070006 - RI, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2021, publicado no DJE: 02/09/2021.
8. Por conseguinte, irrefutável a falta de condição básica para a ocorrência do fato gerador do tributo (IPVA), nos termos reconhecidos na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.